Tribunal: STF
Processo: RE 92467
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EM SE TRATANDO DE ATO ILÍCITO CONTRA A PESSOA E NÃO DE CASO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E DE SE APLICAR O PARÁGRAFO 5 DO ART. 20 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, CONSOANTE DISPÕE A LEI 6.745, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1979. PRECEDENTES: RE 92.259; RE 92.457. RE CONHECIDO, MAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.